Tribunal: TJBA
Processo: 8030674-06.2020.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8030674-06.2020.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: VALMIVAN SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.

DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.

PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PUNITIVO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, XLVII, A, CF). DIREITO POSTO NO ART. 56 NA LEI Nº 7.990/01.

OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 339). DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS FUNDAMENTOS ALEGADOS PELAS PARTES, BASTANDO EXPOSIÇÃO CLARA E PRECISA QUE MOTIVARAM A SUA CONVICÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. TEMA 660/STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF.

AGRAVO INTERNO

IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8030674-06.2020.8.05.0001 , em que figuram como agravante, o Estado da Bahia e, como agravado, Valmivan Soares da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça